Tribunal: TCU
Processo: 028.357/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência de omissão quanto ao dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do Programa Projovem Urbano, no exercício de 2013, cujo prazo respectivo para o cumprimento da obrigação encerrou-se em 2/12/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor da Sra. Francisca Gomes Araújo Mota, ex-prefeita municipal de Patos/PB, em decorrência de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos no âmbito do programa Projovem Urbano, exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas por Francisca Gomes Araújo Mota; 9.2. julgar regulares as contas de Francisca Gomes Araújo Mota, dando-lhe quitação plena, nos termos do art. 16, inciso I, c/c o art. 17, ambos da Lei 8.443/1992; e 9.3. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE e à responsável, para ciência.